Tribunal: CARF
Processo: 11610.721111/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.721111/2013-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.673 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
MISTER PÃO INDÚSTRIA DE PÃES E DOCES LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos de tributos federais que não esteja com a exigibilidade
suspensa é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V,
da Lei Complementar no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 04-35.772, de 25 de junho de
2014, da 2a Turma da DRJ/CGE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
A contribuinte acima qualificada teve o seu pedido de inclusão no Simples Nacional
indeferido tendo em vista a existência dos débitos previdenciários de nos. 39204017-4 e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.721111/2013-14
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.673 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.721111/2013-14

39563023-1 e os relativos às competências 13/2009, 09/2010 a 04/2011, 06/2011 a
03/2012 e 08/2012, cuja exigibilidade não estava suspensa, nos termos da Lei
Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso V, conforme Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional com data de registro em 14/02/2013
(fls. 05-06 e 80-81).
Apresentou manifestação de inconformidade em 22/02/2013 (fls. 02-04), alegando, em
síntese, que em 2012, após receber o Ato Declaratório Executivo no 6496940, no qual
constavam pendências de débitos previdenciários, não previdenciários e PGFN, efetuou
a regularização por meio de pagamentos e solicitação de parcelamentos. Em
09/10/2012, por orientação do CAC, entrou com pedido de revisão dos débitos inscritos
em DAU, visto que os débitos não previdenciários haviam sido parcelados pela Lei
11.941/2009 e ainda se encontravam em cobrança. Em 06/11/2012 compareceu à
Procuradoria a fim de verificar o andamento do processo e foi dito para que aguardasse,
pois estava em análise. Em 08/01/2013, constatou que foi excluída do Simples Nacional
em virtude de não decisão sobre o pedido de revisão. Em 10/01/2013, foi orientada para
que fizesse novamente o pedido de adesão pelo Portal do Simples Nacional. Em
14/02/2013 constatou que a empresa não teve aceito seu pedido em virtude de débitos
previdenciários. Contestou o indeferimento, pois a RFB analisou o seu pedido como se
fosse iniciar-se no regime do Simples Nacional, sendo que foi excluída do Simples em
31/12/2012 por débitos que estavam sendo discutidos, através do pedido de revisão na
PGFN, e nesse relatório não constavam relação de débitos previdenciários que poderiam
ser objeto de exclusão. Citou o Comunicado da RFB “Exclusão do Simples Nacional X
Débitos Previdenciários” para fundamentar a sua defesa. Por fim, requereu sua inclusão
no Simples Nacional.
Juntou cópias de documentos de fls. 07 e seguintes.
A DERAT/SPO/DIORT, por meio do Despacho Decisório de fls. 57 a 59, concluiu pela
manutenção do Termo de Indeferimento, por entender que a empresa possuía e possui
pendências não regularizadas que a impossibilitavam de ingressar no Simples Nacional.
Cientificada em 06/11/2013 (fls. 61), apresentou em 21/11/2013 nova manifestação de
inconformidade (fls. 62-68), reiterando os mesmos argumentos apresentados
anteriormente e acrescentou que o motivo do indeferimento do termo de opção está
equivocado. O Termo de Indeferimento deveria conter sob pena de nulidade a correta
indicação dos motivos que impediram a recorrente de optar, o que não ocorreu no caso
em tela.
Juntou cópias de documentos de fls. 69 e seguintes.
É o relatório..
A 2a Turma da DRJ/CGE julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a inclusão da Recorrente no Simples Nacional, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO AO SIMPLES NACIONAL.
EXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
A empresa que possui débitos previdenciários e não comprova que sua exigibilidade
está suspensa, não pode ingressar no Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.673 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.721111/2013-14

Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 18/07/2014 (e-fls. 107 e
108) e apresentou recurso voluntário no dia 14/08/2014 (e-fls. 110 a 119), com os fatos e
fundamentos abaixo sintetizados:
Alega que o motivo impeditivo para a Recorrente optar pelo regime do Simples
Nacional foi a existência de débitos previdenciários, cuja exigibilidade a Receita Federal do
Brasil alega não estar suspensa, contudo teria ela cometido um erro, pois a exigibilidade desses
débitos estava suspensa, em razão de adesão ao parcelamento.
Afirma que, em 25/09/2012, recebeu Ato Declaratório Executivo no 646940, o
qual apontava a existência de débitos. A Recorrente prontamente parcelou os débitos do Simples
Nacional e pagou à vista o único débito não previdenciário. Em relação aos débitos não
previdenciários em cobrança na PGFN, restou caracterizado tratar-se de cobrança indevida
através do Processo n° 18186.004455/2007-13. Os demais débitos previdenciários na RFB e
PGFN foram desconsiderados da relação do ADE em razão da cobrança indevida.
Verificou posteriormente a Recorrente que o débito no 80412005656 encontrava-
se em aberto e ingressou com pedido de revisão de débito, o que foi realizado em 09/10/2012.
Declara que, em 06/11/2012, obteve a informação que seu pedido de revisão ainda
estava pendente de análise. Porém, ao consultar o programa do Simples Nacional, em
08/01/2013, a Recorrente verificou que havia sido excluída do regime em 31/12/2012.
A Recorrente, assim, entrou com pedido de opção pelo Simples Nacional e, aos
14/02/2013, foi cientificada que sua inclusão foi negada em razão de débitos previdenciários.
Aduz que a Receita Federal analisou seu pedido de inclusão ao Simples Nacional
como se a empresa jamais tivesse feito parte do regime simplificado, quando, em verdade, estava
enquadrada desde 07/2007.
Defende que a Receita Federal errou na indicação do motivo quanto ao
indeferimento da opção da Recorrente pelo Simples Nacional.
Por fim, requereu o provimento do recurso voluntário para autorizar a
permanência da Recorrente no regime do Simples Nacional.
É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Trata-se o processo de indeferimento de opção pelo Simples Nacional. A
Recorrente alega ter sido excluída em razão de débitos em dezembro de 2012 e, em razão disso,
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.673 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.721111/2013-14

diligenciou para resolver todas as pendências e ser novamente incluída no regime no ano de
2013. Contudo, a Recorrente recebeu o Termo de Indeferimento (e-fls. 5 e 6) apontado débitos
sem a exigibilidade suspensa, abaixo descritos:
Lista de Débitos
1)Débito: 39204017-4
2)Débito: 39563023-1

Lista de Competências
1)Competência - 13/2009 Valor: R$ 36,71
2)Competência - 09/2010 Valor: R$ 2.131,21
3)Competência - 10/2010 Valor: R$ 2.337,78
4)Competência - 11/2010 Valor: R$ 2.527,95
5)Competência - 12/2010 Valor: R$ 2.806,16
6)Competência - 13/2010 Valor: R$ 1.802,34
7)Competência - 01/2011 Valor: R$ 3.007,60
8)Competência - 02/2011 Valor R$ 3.157,93
9)Competência - 03/2011 Valor: R$ 3.330,49
10)Competência - 04/2011 Valor: R$ 3.436,70
11 )Competência - 06/2011 Valor: R$ 2.689,55
12)Competência - 07/2011 Valor: R$ 3.009,38
13)Competência - 08/2011 Valor: R$ 2.928,79
14)Competência - 09/2011 Valor: R$ 2.883,00
15)Competência - 10/2011 Valor: R$ 3.393,21
16)Competência - 11/2011 Valor: R$ 3.310,66
17)Competência - 12/2011 Valor: R$ 2.909,71
18)Competência - 13/2011 Valor: R$ 2.575,50
19)Competência - 01/2012 Valor: R$ 2.167,43
20)Competência - 02/2012 Valor: R$ 1.997,84
21)Competência - 03/2012 Valor: R$ 1.749,42
22)Competência - 08/2012 Valor: R$ 3.242,45
O Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional demonstrou,
portanto, quais débitos estavam obstaculando o desejo da Recorrente de reingresso na sistemática
simplificada.
O art. 7o, § 1oA, da Resolução CGSN no 4, de 30 de maio de 2007, determina:
Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo irretratável
para todo o ano-calendário.
(...)
§ 1o-A Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá:
(Incluído pela Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo; (Incluído pela Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009)
A Recorrente declara, na manifestação de inconformidade, que diligenciou para
resolver todas as pendências e, no Recurso Voluntário, destacou que teve seu pedido de opção
pelo Simples negado devido a débitos previdenciários que não existiam.
Pelas informações acima, verifica-se, desde já, que o objeto do presente processo
é verificar se os débitos apontados no Termo de Indeferimento estavam suspensos ou pagos ou,
como afirmou a Recorrente, decorreram de erro por parte da Receita Federal.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.673 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.721111/2013-14

Quanto aos débitos nos 39204017-4 e 39563023-1:
O débito no 39204017-4 estava incluído em parcelamento da Lei no 11.941/2009,
em 30/11/2009, conforme informado pela Recorrente e conforme consulta colacionada ao
processo à e-fl. 45. Ocorre, porém, que se verifica apenas um pagamento relativo à 1a parcela em
09/01/2012 (e-fl. 47). Logo, o parcelamento não vinha sendo cumprido e, em janeiro de 2013,
existia débito relacionado ao parcelamento.
O débito de no 39563023-1, pela consulta do histórico da dívida ativa (e-fl.44),
indica que o parcelamento convencional manual ocorreu em 17/09/2013, através do processo no
13811.725125/2013-76, cuja primeira parcela foi paga em 22/08/2013. Os próprios documentos
juntados ao processo pela Recorrente corroboram essa informação, conforme provas acostadas às
fls. 174 a 180. Diante disso, conclui-se que o débito estava em aberto em 31/01/2013.
Quanto aos débitos descritos na “lista de competências” acima declinada, destaca-
se:
As competências 13/2009, 09/2010 a 10/2011 foram agrupadas no débito no
42.403.156-6 e as competências 11/2011 a 08/2012, foram agrupadas no débito no 42.403.163-9,
as quais foram incluídas em parcelamento da Lei no 10.522/2002, cuja primeira parcela foi paga
em 29/08/2013 (e-fls. 48 a 55).
Todas essas competências, por conseguinte, estavam em aberto em janeiro de
2013, quando da apresentação do pedido de reinclusão no Simples Nacional (e-fls. 48 a 55).
A documentação juntada pela Recorrente no recurso voluntário corroboram as
informações constantes no sistema da Receita Federal. Ademais, a mesma não esclarece se esses
débitos foram quitados ou parcelados em outra oportunidade
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital